Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733127-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA, LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista o pleito de ID 42855292 para obter a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados nestes autos, intime-se a parte agravada para se manifestar. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador